Tribunal: TJSP
Processo: 1501566-38.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Aplicação da pena. Redutor legal específico. Regime fechado. A traficância de 4.186 gramas de drogas ilícitas indica mais sério e preocupante envolvimento criminoso do agente, ainda que para a produção pontual do ilícito em foco, mostrando-se, por consequência e na esteira do entendimento desta câmara criminal, refratária ao deferimento de qualquer

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Aplicação da pena. Redutor legal específico. Regime fechado. A traficância de 4.186 gramas de drogas ilícitas indica mais sério e preocupante envolvimento criminoso do agente, ainda que para a produção pontual do ilícito em foco, mostrando-se, por consequência e na esteira do entendimento desta câmara criminal, refratária ao deferimento de qualquer assistência do redutor legal específico, bem como reclamando a estipulação do fechado como regime prisional de cumprimento inicial apto ao desempenho das tarefas de prevenção e repreensão do ilícito (Código Penal, artigo 59, caput c/c inciso III).